Tribunal: TJSP
Processo: 0012918-42.2005.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012918-42.2005.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
PAULO SÉRGIO DA FONSECA DE SOUZA, Apelantes ROBERTO SARMENTO
DE FIGUEIREDO LOPES JUNIOR, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA SCHEMY,
JOSÉ RUBENS DE REZENDE FILHO, MARCELO RAGGASINI ROCHA, FLAVIO
TADEU BASTOS DE OLIVEIRA e ACCACIO RANGEL DE FRANCA NETO, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "acolheram a preliminar para declarar extinta a
punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação aos
delitos de falsidade ideológica e quadrilha ou bando, prejudicada a análise do mérito
quanto a estas imputações; rejeitaram as demais preliminares; negaram provimento ao
apelo ministerial e ao apelo de Paulo Sérgio da Fonseca de Souza; deram provimento
aos recursos de Marcelo Raggasini Rocha, Flávio Tadeu Bastos de Oliveira, Accácio
Rangel de Franca Neto e José Rubens de Rezende Filho, para absolvê-los das
imputações que lhe são feitas neste processo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;
deram parcial provimento aos recursos de Roberto Sarmento de Figueiredo Lopes
Junior e Luiz Gustavo de Oliveira Schemy, para reduzir suas penas a nove anos, sete
meses e seis dias e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o mais. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 0012918-42.2005.8.26.0590
Comarca de São Vicente
Apelantes/Apelados: 1. Ministério Público
2. Paulo Sérgio da Fonseca de Souza
Apelantes:
1. Roberto Sarmento de Figueiredo Lopes Junior
2. Luiz Gustavo de Oliveira Schemy
3. José Rubens de Rezende Filho
4. Marcelo Ragasini Rocha
5. Flávio Tadeu Bastos de Oliveira
6. Accacio Rangel de Franco Neto
Voto no 42.795
I - RELATÓRIO
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, foram condenados: a)
Roberto Sarmento de Figueiredo Lopes Junior e b) Luiz Gustavo de Oliveira Schemy,
por infração ao art. 159, § 1o, art. 299, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP, a
dezenove anos, um mês e dez dias de reclusão em regime inicial fechado; c) José
Rubens de Rezende Filho, d) Marcelo Raggasini Rocha, e) Flávio Tadeu Bastos de
Oliveira e f) Accácio Rangel de França, por infração ao art. 159, § 1o, e art. 288,
parágrafo único, ambos do CP, a dezessete anos, seis meses e vinte dias de reclusão em
regime inicial fechado. Na mesma oportunidade, Paulo Sérgio da Fonseca de Souza foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
absolvido da referida imputação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (fls.
2218-2248).
Inconformados, recorreram o Ministério Público e os acusados.
O ilustre representante do Ministério Público não se conformou com a
decisão absolutória e recorreu, buscando a condenação do apelado Paulo Sérgio de
Souza nos termos da denúncia (fls. 2251-2274).
Roberto Sarmento de Figueiredo Lopes Junior requer, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento fotográfico e a suspeição de testemunhas. No mérito pugna
pela absolvição com fulcro no art. 386, III ou VII do CPP. Subsidiariamente, requer a
redução das penas (fls. 2373-2386).
Marcelo Raggasini Rocha pede, preliminarmente, o reconhecimento de
nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa bem como o reconhecimento da
prescrição do delito de associação criminosa. Quanto ao mérito, requer seja o apelante
absolvido das imputações por insuficiência probatória (fls. 2388-2423).
Paulo Sérgio da Fonseca de Souza recorre pleiteando a modificação da
fundamentação da sentença penal absolutória (fls. 2481-2494).
José Rubens de Rezende Filho pugna, preliminarmente, pelo
reconhecimento da inépcia da denúncia, pela nulidade da sentença condenatória diante
da ausência de fundamentação, pelo reconhecimento da violação do sigilo do processo e
da suspeição da parcialidade de testemunhas, pela aplicação do princípio “ne bis in
idem” quanto a utilização da qualificadora do cometimento “em quadrilha” e a
atribuição do delito previsto no art. 288, do CP. No mérito, pleiteia a absolvição por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
estar provado que o apelante concorreu para a infração penal (fls. 2496-2526).
Accácio Rangel de França recorre pleiteando sua absolvição, com base
no art. 386, inciso IV, ou subsidiariamente inciso V, do CPP (fls. 2531-2562).
Flávio Tadeu Bastos de Oliveira requer, preliminarmente, o
reconhecimento do cerceamento do direito de defesa, na ausência de intimação da
defesa para a realização de audiência para a oitiva de suas testemunhas e pela ausência
de nomeação ad hoc para representar seus interesses no ato realizado pelo juízo
deprecado, o reconhecimento da nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação
em relação ao delito previsto no art. 288, do CP. Pugna, ainda em preliminar, pelo
reconhecimento da inépcia da denúncia, diante da ausência de individualização das
condutas, o reconhecimento da nulidade do processo pela não observância do art. 514
do CPP, bem como pela quebra de paridade de armas decorrente da manifestação
ministerial sobre as defesas preliminares. No mérito, pugna pela absolvição do
apelantes, com fulcro no art. 386, IV, V ou VII do CPP, e subsidiariamente, a redução
da pena (fls. 2564-2651).
Luiz Gustavo de Oliveira Schemy pugna, preliminarmente, pelo
reconhecimento da nulidade da r. sentença, pelo cerceamento de defesa; pela falta de
apresentação de resposta escrita, nos termos do art. 514, do CPP; pela declaração da
extinção da punibilidade em razão da prescrição dos delitos de falsidade ideológica e de
associação criminosa. No mérito requer seja o apelante absolvido das imputações
descritas na denúncia (fls. 2653-2699)
Processados e contrariados os recursos, o parecer da d. Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Geral de Justiça é pela decretação da extinção da punibilidade em relação aos delitos de
associação e falsidade ideológica e não acolhimento das demais preliminares. Em
relação ao mérito, o parecer é pelo não provimento de todos os recursos (fls.
2748-2756).
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
1. Da acusação
Narra a denúncia:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 15 e 16
de fevereiro de 2005, por volta de 12h00 na rua Cuiabá, defronte ao imóvel no
355, os policiais civis ROBERTO SARMENTO DE FIGUEIREDO LOPES
JUNIOR, qualificado a fls. 52, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
SACHEMY, qualificado a fls. 53v., JOSÉ RUBENS DE REZENDE
FILHO, qualificado a fls. 78, MARCELO RAGGASINI ROCHA,
qualificado a fls. 603/604 e 767/769, FLÁVIO TADEU BASTOS DE
OLIVEIRA, qualificado a fls. 639 e 781/784, ACCÁCIO RANGEL DE
FRANÇA, qualificado a fls. 1115/1116 e PAUO SÉRGIO DA FONSECA
DE SOUZA, vulgo “Paulão”, qualificado a fls. 740/741, mediante concurso de
agentes, com unidade de desígnios, sequestraram Cláudio do Carmo Lameira,
com o fim de obter, para eles, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como
preço de resgate.
Consta também que, em 05 de julho de 2005, na cidade de São José dos
Campos, os policiais civis ROBERTO SARMENTO DE FIGUEIREDO
LOPES JUNIOR, qualificado a fls. 52, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
SACHEMY, qualificado a fls. 53v., mediante concurso de agentes, com
unidade de desígnios, prevalecendo-se do cargo público, inseriram declaração
falsa, em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, consistente na elaboração de relatório de investigação
(cf. fls. 315/317).
Consta ainda que que, desde data incerta até 30 de março de 2005, nas
regiões de São José dos Campos e da Baixada Santista, notadamente na cidade
de São Vicente, ROBERTO SARMENTO DE FIGUEIREDO LOPES
JUNIOR, qualificado a fls. 52, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
SACHEMY, qualificado a fls. 53v., JOSÉ RUBENS DE REZENDE
FILHO, qualificado a fls. 78, MARCELO RAGGASINI ROCHA,
qualificado a fls. 603/604 e 767/769, FLÁVIO TADEU BASTOS DE
OLIVEIRA, qualificado a fls. 639 e 781/784, ACCÁCIO RANGEL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
FRANÇA, qualificado a fls. 1115/1116 e PAUO SÉRGIO DA FONSECA
DE SOUZA, qualificado a fls. 740/741, associaram-se em quadrilha armada,
para o fim de cometer crimes.
Segundo apurado, no dia 15 de fevereiro de 2005, ROBERTO, LUIZ
GUSTAVO, FLÁVIO TADEU, MARCELO RAGGASINI e ACCÁCIO,
que ocupavam um VW/Golf e um Imp/Audi, em posse de informações
privilegiadas obtidas em investigações criminais, inclusive através de
interceptações telefônicas, originárias das comarcas de Caçapava/SP e
Caraguatatuba/SP, abordaram a vítima Cláudio quando saia de sua residência,
situada na Rua Cuiabá, 355, São Vicente/SP,
Agindo com manifesto abuso de poder, os policiais ROBERTO e LUIZ
GUSTAVO, armados, algemaram Cláudio e o obrigaram a retornar para sua
residência, ingressando também no imóvel, onde realizaram uma busca,
mesmo sem autorização judicial.
No interior da residência, mesmo não tendo localizado nada de ilícito,
mas sob o pretexto de que possuíam provas vinculado Cláudio com o tráfico de
entorpecentes e com um traficante de vulgo “Tom”, os agentes se apossaram de
dois telefones celulares Nextel (I830) e após, Cláudio foi colocado dentro do
veículo VW/Golf e conduzido até a DISE de São José dos Campos (laudo
pericial a fls. 424/440), sempre com o apoio de FLÁVIO TADEU,
MARCELO e ACCÁCIO, que seguiam no outro veículo.
Lá chegando, os agentes mantiveram Cláudio com sua liberdade restrita,
em uma cela da DISE, na qual permaneceu detido durante toda a noite, ainda
que contra ele não pesasse nenhuma ordem de prisão.
No dia seguinte, os policiais passaram a exigir a quantia de R$
100.000,00 para libertação da vítima. Como Cláudio alegou não ter esse valor,
os policiais ameaçaram mantê-lo preso. Com receio da ameaça, Cláudio
ofereceu aos agentes R$ 10.000,00, que obteria com a venda de usa
motocicleta, e mais R$ 20.000,00, que sacaria de sua conta bancária.
Apurou-se também que PAULO SÉRGIO, policial então lotado no DEI,
dirigiu-se a DISE de São José dos Campos e uniu-se aos demais agentes.
Aderindo à conduta dos demais PAULO SÉRGIO, juntamente com
ROBERTO conduziram Cláudio de volta à Baixada Santista no veículo
VW/Gol, cor branca, placas DIH/7546.
JOSÉ RUBENS, que exercia liderança sobre os policiais da DISE de
São José dos Campos, na companhia de LUIZ GUSTAVO, MARCELO E
FLÁVIO TADEU, acompanhou o veículo que era conduzido por PAULO
SÉRGIO no veículo VW/Santana, coordenando parte da empreitada
criminosa.
No dia 16 de fevereiro de 2005, por volta de 13h, a quadrilha chegou a
São Vicente e deixou Cláudio na casa de sua sogra (Rua Carijós, 203, São
Vicente/SP), a fim de que ele obtivesse a quantia combinada. Cláudio, na
tentativa de angaria a quantia exigida, vendeu sua motocicleta por R$
10.000,00, para a loja Paulinho Motos (fls. 55 e 70/73). Por volta das 16h00 do
mesmo dia, Cláudio foi ao restaurante Boa Vista, em São Vicente, e entregou e
ROBERTO e LUIZ GUSTAVO a quantia de R$ 10.000,00.
Os policiais, em seguida, exigiram que Cláudio fosse ao banco sacar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
R$ 20.000,00, o que não foi possível em razão do adiantamento da hora. Por
este motivo, Cláudio não retornou ao encontro dos policiais no mesmo dia.
JOSÉ RUBENS, que conduzia o citado veículo VW/Santana, passou
por diversas vezes na frente da casa dos parentes de Cláudio, de modo a
reforçar a ameaça e incutir receio na vítima.
Cláudio, então, procurou um advogado que, após manter contato com os
policiais, o orientou que pagasse a quantia exigida.
Assim, no dia 21 de fevereiro de 2005, Cláudio foi à agência do banco
Itaú, localizada na Avenida Presidente Wilson, em São Vicente, onde sacou R$
20.000,00, declarando o motivo do saque expressamente, por exigência da
instituição (cf. fls. 24, 538/539 e 593).
ROBERTO e LUIZ GUSTAVO, que aguardavam Cláudio nas
proximidades da agência bancária, receberam dele os R$ 20.000,00. Na
ocasião, LUIZ GUSTAVO chegou a questionar Cláudio sobre os outros R$
70.000,00 e disseram que como “Tom” não pagou os valores exigidos sofreria
as consequências.
Não satisfeitos por não terem recebido todo o valor pretendido (R$
100.000,00), LUIZ GUSTAVO e ROBERTO, acompanhados de outro
policiais, voltaram a pressionar a vítima, dando cumprimento a um mandado de
busca e apreensão, no dia 29 de março de 2005, na residência dos sogros de
Cláudio (cf. cópia do mandado a fls. 15 e termo circunstanciado de fls. 11/14),
ocasião, entretanto, que a Corregedoria da Polícia Civil foi acionada e passou a
investigar os fatos (cf. relatório de fls. 68/69).
Apurou-se também que, diante das apurações levadas a efeito pela
Corregedoria da Polícia Civil, visando dar ares de legalidade às suas condutas
criminosas, ROBERTO e LUIZ GUSTAVO elaboraram relatório de
investigação no qual inseriram informações falsas, omitindo o sequestro e a
extorsão de Cláudio e afirmando que a vítima, na verdade, estava colaborando
espontaneamente com o trabalho da polícia, indicando traficantes e pontos de
comércios de drogas (cf. relatório de fls. 315/317).
Segundo se apurou, os policiais se associaram para o cometimento de
crimes, vitimando não apenas Cláudio, mas diversas outras pessoas que por
eles era investigada, inclusive Haeliton Luques, vulgo “Tom”, já mencionado
(cf. 38/49 e 927/948), o que também se depreende da denúncia oferecida pelo
GAECO (v. fls 214/250) e da matéria jornalística (fls. 108).
2. Das questões preliminares
Passa-se à apreciação das questões preliminares aduzidas nas razões de
apelações de Roberto, Marcelo, José, Flávio e Luiz, que a seguir serão apreciadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
conjunto, segundo a matéria de que tratam.
2.1. Da nulidade do reconhecimento fotográfico
Ao contrário do que alega a defesa, é segura a prova produzida pelo
reconhecimento e não há qualquer nulidade decorrente da não observância do art. 226,
do CPP. O dispositivo legal traz essas formalidades como mera recomendação, não
existindo assim obrigatoriedade da rigorosa observação das formalidades ali apontadas
nem se falar em irregularidade ou nulidade por não terem sido seguidas. Por outro lado,
nada impede a realização do reconhecimento fotográfico. Embora esta modalidade de
prova não esteja expressamente prevista em lei, vige no processo penal o princípio da
liberdade probatória, que admite todos os meios de prova, exceto aqueles expressamente
vedados pelo ordenamento jurídico. Assim, é perfeitamente admissível o
reconhecimento fotográfico como meio de prova, submetendo-se, entretanto, à livre
apreciação do magistrado, que deve analisá-lo em conjunto com os demais elementos
colhidos nos autos.
2.2. Da suspeição de testemunhas
Não há de se falar em nulidade do processo por conta da suspeição de
testemunhas.
Cumpre consignar que as testemunhas Jonathan, Cynthia, Maria
Aparecida e João, parentes da vítima, presenciaram os fatos e não há nada demonstrado
nos autos que as tornem suspeitas ou que tire a credibilidade de seus relatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
Ademais, em momento oportuno, a Defesa pode contraditar as
testemunhas e arguir circunstâncias ou defeitos, que as tornem suspeitas de parcialidade,
ou indigna de fé, na forma do artigo 214 do Código de Processo Penal, não se
olvidando, ainda, que é facultado ao magistrado que julgar necessário, ouvir outras
testemunhas além das indicadas pelas partes, na esteira do preceituado no artigo 297 do
mesmo codex. Caberá, ainda, apresentação de alegações finais, entre outras
providências, não se vislumbrando, por ora, qualquer nulidade processual a amparar o
reconhecimento de eventual arquivamento implícito do procedimento investigatório
criminal em relação às testemunhas de acusação mencionadas pela defesa.
2.3. Da falta de individualização das condutas inépcia da denúncia
Ao contrário do alegado, nota-se que a denúncia descreveu a conduta de
todos os réus acusados extorsão mediante sequestro, formação de quadrilha ou bando e
falsidade ideológica.
Desta forma, tem-se que a denúncia foi suficientemente clara e
inteligível, atendendo todos os requisitos do art. 41 do CPP, possibilitando plenamente
que as defesas tivessem conhecimento das imputações que recaem sobre cada um dos
acusados, razão pela qual não procede a alegação de cerceamento de defesa por falta de
individualização das condutas.
2.4. Da falta de fundamentação da sentença
Não há que se falar em nulidade da sentença, decorrente de suposta falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
de fundamentação fática ou lógica de condenação. A sentença está formalmente em
ordem, e contempla todos os requisitos do art. 381 do Código Penal.
Além disso, não se constata a alegada nulidade decorrente da negativa de
prestação jurisdicional pela ausência de pronunciamento explícito acerca das matérias
de fato e de direito levantadas pela defesa.
Como é cediço, deve o magistrado fundamentar a sua decisão,
demonstrando os motivos que o levaram a adotar aquela determinada solução, isto é,
deve estar claro o acolhimento das teses que o magistrado entende pertinente ao caso
em análise, bem como o afastamento de teses que entende impertinente, ou seja, deve
ser possível inferir o raciocínio lógico empregado pelo juiz na análise do conjunto
probatório para justificar o seu convencimento.
E, para se chegar a isto, não é necessário que todas as teses apresentadas
pelas partes sejam rebatidas uma a uma, sendo esse, inclusive, o ensinamento de
Guilherme de Souza Nucci, ao anotar que o juiz singular “não está obrigado a analisar
uma por uma das alegações das partes, rejeitando-as, ou aceitando-as, individualmente”.
Conforme se verifica na r. decisão guerreada, restaram suficientemente
claras as razões de convencimento do MM. juiz a quo, não havendo quaisquer dúvidas
acerca do enfrentamento das questões levantadas pela defesa.
2.5. Da violação do sigilo do processo
Conforme bem consignado pelo nobre parecerista, em nenhum momento
foi determinado o sigilo processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
“A decisão de fls. 190, que remete a outra de fls 94, apenas determinava
o sigilo de diligência então pretendida pela autoridade policial. Não há
nos autos qualquer outra decisão que terminasse o sigilo processual e,
como decorre da lei, como regra, a ação penal é pública!
A questão já foi amplamente analisada na manifestação ministerial de
fls. 1383/1388 e o próprio juízo a quo reconheceu expressamente que
não havia sigilo processual (cf. fls. 1402).
No mais, ainda que se pudesse falar em violação de sigilo, tal fato, por
óbvio, não implica no reconhecimento de nulidade, uma vez que nenhum
prejuízo, do ponto de vista processual, resultou para o apelante.”
Assim, não há de se falar em nulidade decorrente da violação do sigilo,
pois não foi determinado o sigilo processual, e ainda que o fosse, não restou
demonstrado qualquer prejuízo para a defesa.
2.6. Do cerceamento do direito de defesa ausência de intimação da defesa para a
realização de audiência para oitiva de testemunha
Não há que se falar em nulidade por falta de intimação da defesa técnica
para a realização de oitiva de testemunha no juízo deprecado.
Ao contrário do que aduz a defesa, verifica-se, pelo teor do termo de
audiência de fls. 1739, que os defensores e réus presentes saíram devidamente
intimados.
Assim, não há se falar em cerceamento de defesa simplesmente porque a
defesa técnica, regularmente intimada, não compareceu à audiência realizada no juízo
deprecado.
Por outro lado, a falta de requisição para o comparecimento à audiência
realizada no juízo deprecado constitui nulidade apenas relativa, mormente diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
devida intimação da defesa técnica, sendo necessária a demonstração de prejuízo para a
defesa, o que não ocorreu.
2.7. Da nulidade do processo pela não observância do art. 514 do CPP
No que diz respeito a nulidade do processo pela falta de oportunidade
para a apresentação de resposta preliminar, prevista no art. 514 do CPP, também não
assiste razão a defesa.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação
penal é precedida de inquérito policial é desnecessária a referida resposta preliminar.
Súmula 330 STJ: "É desnecessária a resposta preliminar de que trata o
artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por
inquérito policial."
Além disso, cumpre destacar que trata-se nulidade relativa, cabendo ao
acusado comprovar o prejuízo processual dela decorrente.
Há que se considerar, ainda, que vigora o princípio pas de nullite sans
grief, segundo o qual não será declarada nulidade na ausência de prejuízo, e não cuidou
a defesa de anotar qualquer prejuízo que tenha decorrido da ausência da defesa
preliminar.
Nesse mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“a falta de oportunidade para a defesa prévia, a que alude o art. 514 do
Código de Processo Penal, não está demonstrada nos autos, e, mesmo
que estivesse, tratar-se-ia de nulidade relativa, cuja declaração, a esta
altura do processo, depende de comprovação do efetivo prejuízo” (HC na
71049/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1a Turma, DJ de 17/3/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
2.8. Da quebra de paridade de armas
Não prospera, ademais, a tese de nulidade decorrente da manifestação do
Ministério Público após a apresentação das respostas à acusação.
Verifica-se que a manifestação ministerial de fls. 1453/1454, há apenas
menção sobre as preliminares suscitadas nas respostas à acusação. Não há qualquer
consideração sobre o mérito do processo.
Ademais, ainda que assim não fosse, a jurisprudência dos tribunais
superiores é pacífica quanto à inexistência de nulidade nesse caso.
2.9. Da prescrição em relação aos crimes de formação de quadrilha e falsidade
ideológica
Assiste razão à defesa dos apelantes quanto à prescrição dos crime de
formação de quadrilha e falsidade ideológica.
Como bem apontado pelo nobre parecerista, cujo judicioso parecer
também se adota como razão de decidir:
“os fatos ocorreram até 30.03.2005 (formação de quadrilha) e em
05.07.2005 (falsidade), sendo a denúncia recebida apenas em 09.02.2012
(cf. fls. 1131).
Diante das penas aplicadas (01 ano, 06 meses e 20 dias) para cada um dos
crimes, o prazo prescricional é de 04 anos (art. 109, inc. V, do Código
Penal), portanto inferior ao prazo transcorrido entra a data dos fatos e o
recebimento da denúncia.
No mais embora o Ministério Público tenha interposto recurso de apelação,
o mesmo visou apenas a reforma da sentença no que toca à absolvição do
corréu Paulo.
Está, por isso, extinta a punibilidade dos apelantes, em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
delitos de formação de quadrilha e falsidade ideológica, em razão da prescrição da
pretensão penal punitiva, com fundamento no art. 109, V, do CP, sendo de rigor o
acolhimento desta preliminar, restando prejudicada à análise do mérito recursal quanto a
esses delitos.
3. Da análise das provas
Demonstraram a materialidade do crime os relatórios de investigação da
corregedoria, os autos de busca e apreensão, de reconhecimento pessoal positivo, as
declarações prestadas na corregedoria, e a prova oral colhida em juízo.
A autoria, contudo, não ficou demonstrada em relação a todos os
apelantes.
3.1. Dos interrogatórios dos acusados
Todos os apelantes negaram as práticas delitivas.
O policial Marcelo Raggazini Rocha negou a prática dos crimes.
Afirmou que foi convidado para dar apoio a uma diligência em que ocorreria uma
apreensão de drogas. Afirmou que foi convidado para participar da diligência, pois era
lotado no GARRA, unidade que dava apoio a outras delegacias, bem como pelo fato de
ter realizado diversos cursos.
O policial Paulo Sérgio negou a prática dos crimes. Afirmou que à época
dos fatos trabalhava na Delegacia de roubos a banco, na Capital, e foi convidado a
participar da diligência por conta do envolvimento de membros do PCC. Afirmou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
ainda, que sua delegacia especializada era sempre acionada para prestar auxílio, em
crimes envolvendo tal organização ou resgate de presos. Não presenciou nenhum fato
que pudesse corroborar a denúncia, o que presenciou ocorreu dentro da normalidade. E
que comunicou o Delegado, seu superior.
O policial Flávio Tadeu Bastos de Oliveira negou a prática delitiva.
Afirmou que trabalhava na DIG de São José dos Campos e foi solicitado por policiais
da DISE para uma diligência. Em relação a vítima, viu-a em uma moto quando foi
abordada por outros denunciados. Dirigiram-se até a residência dela e depois se
dirigiram para São José dos Campos. Cláudio teria ido em seu próprio veículo,
dirigindo, acompanhado do policial Gustavo. Afirma que não presenciou nenhum fato
criminoso que corroborasse com a denúncia.
O policial Accácio Rangel de França Neto negou a prática delitiva.
Afirmou que foi convidado pelo policial José Rubens, encarregado da DISE, para dar
apoio a uma diligência, baseada em uma interceptação telefônica. O próprio José
Rubens pediu autorização ao Delegado, seu superior. Afirmou que utilizou o seu
veículo, pois a viatura descaracterizada estava com problemas. Viu a abordagem à
vítima, mas como estava dirigindo foi estacionar o veículo. Também afirmou que não
presenciou fato que corroborasse a denúncia.
O policial José Rubens de Rezende Filho negou a prática dos crimes.
Afirmou que era chefe dos investigadores à época e ao chegar na delegacia lá estava a
vítima. Conversou com ele, e percebeu que tinha informações confiáveis. Na delegacia
encontravam-se os policiais Gustavo, Marcelo e Sarmento. Cláudio não estava em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
cárcere. Estava em uma área externa, falando ao telefone. Afirmou que a diligência teve
conhecimento de sete delegados. Negou o recebimento de qualquer quantia ou de ter
passado em frente a casa da vítima, afirmando que não sabe onde ele mora.
O policial Roberto Sarmento de Figueiredo negou a prática delitiva.
Afirmou que havia várias interceptações telefônicas em andamento na DISE. Houve um
pedido da administração para dar apoio a uma investigação de um roubo de fuzis do
exército, identificando duas pessoas, bem como seus telefones. Realizada a
interceptação telefônica, verificaram que esse telefone era utilizado em Caraguatatuba.
Nas ligações se falava de tráfico de drogas, venda de armas, e venda de chips de
celulares no interior de cadeias. Tiveram conhecimento de que uma grande quantidade
entorpecentes naquela cidade. Após tomarem conhecimento que a entrega seria em São
Vicente e localizaram o proprietário da linha telefônica estava e o abordaram. Nada de
ilícito teria sido encontrado. Houve uma negativa de venda de entorpecentes, mas que
ele poderia passar informações importantes sobre o tráfico de drogas. Ele se propôs a ir
a São José dos Campos em seu carro particular, mas necessitava avisar a esposa no
centro da cidade. Foram até o local em que ela trabalhava e ele desceu do carro sozinho
e com ela conversou e depois foram para São José. Disse que ele passou uma
informação sobre um grande traficante da baixada santista. Como era tarde Cláudio
disse que permaneceria no Vale do Paraíba e retornaria no dia seguinte. Então
organizaram uma diligência acompanhado de Cláudio, sempre com conhecimento dos
superiores. Deixaram Cláudio em casa, pois ele estava no interior da viatura
descaracterizada e foram a beira mar, aguardá-lo, mas não tiveram contato. Apenas um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
advogado compareceu na delegacia para saber do processo. Posteriormente houve o
cumprimento de um mandado de busca e processo. Posteriormente houve o
cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa de Cláudio e a partir dai as
acusações, que afirma serem falsas.
O policial Luiz Gustavo de Oliveira Schemy negou a prática dos crimes.
Afirmou que trabalhava na DISE e foi incumbido pelo Delegado Seccional de investigar
um roubo de armas no exército, em razão das inúmeras interceptações que realizavam.
E com isso chegaram na pessoa de Cláudio e o abordaram em São Vicente. E durante
conversa, depois de muitas esquivas disse que poderia passar alguns endereços. Foram à
casa dele para que ele deixasse sua moto e depois ele foi falar com a esposa. Ele estava
em seu carro particular e desceu e falou sozinho com a esposa. Depois foram a São José
dos Campos onde ele se entrevistou com outros policiais e foi embora sozinho e voltou
no dia seguinte. Neste dia foram para São Paulo e depois para São Vicente. Lá sob o
argumento que teria que entrar em uma favela pediu aos policiais que o aguardassem e
não mais manteve contato.
3.2. Do depoimento da vítima
Cláudio, vítima, em juízo, narrou com detalhes os fatos e realizou o
reconhecimento dos acusados que estavam presentes. Disse que era proprietário de uma
loja de celulares e que ao viajar para Ilhabela seu veículo teria quebrado, ocasião em
que se dirigiu a uma loja em Caraguatatuba chamada de “Tom” auto peças; que na
ocasião havia duas pessoas bebendo cerveja com Tom, que depois descobriu que essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
duas pessoas eram policiais; que deixou cartões da loja de celulares pois na época
conseguia fazer “manobras” para baratear o custo dos aparelhos e conseguia cadastrar
chips com facilidade pois a loja era credenciada da Claro; que posteriormente ligaram
na loja se apresentando como “Tom” solicitando dois aparelhos celulares, realizada a
venda, foi depositado o dinheiro na sua conta corrente, de forma que deixou os
aparelhos separados na loja; que no dia da entrega dos aparelhos não estava na loja,
sendo que alguém retirou os aparelhos enquanto estaria almoçando em casa; que a
funcionária que trabalhava na época na loja forneceu seu endereço para as referidas
pessoas; que quando saiu do almoço veio um carro que o derrubou, que duas pessoas
desceram do carro com os aparelhos na mão e exigiram dinheiro; que foi algemado com
uma fita de lacre e teria dito que não tinha dinheiro; que pegaram a chave de sua casa e
adentraram na casa procurando por algo.
A vítima reconheceu os policiais Roberto Sarmento e Luiz Gustavo de
Oliveira Schemmy, como aqueles que o derrubaram e estavam no veículo Golf. A
vítima também reconheceu os policiais Marcelo Ragasini Rocha e Flávio Tadeu Bastos
de Oliveira, afirmando que estavam no veículo Audi. Disse que os policiais ainda
encontraram dois aparelhos Nextel na sua residência, que também foram levados; que
foi colocado no carro, pediram dinheiro, foi exigido um “acerto”; que por ter afirmado
que não tinha dinheiro, os policiais falaram que ele ia “dormir fora”; que pediu para
informarem sua esposa, que possuía um “camelô” no centro da cidade; que foi levado
para São José dos Campos, onde tinha uma cela; que tinha alguns “chips” no bolso e
espalhou pela cela; que dormiu na cela; que os policiais pediram inicialmente R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
100.000,00; que ele concordou em acertar algum valor com os policiais; que foi levado
pra São Paulo, ao prédio do DEIC; que saiu do carro que estava, um Santana azul, e foi
para um gol branco; que desceu a serra com um outro policial, reconhecido em juízo
como o policial Paulo, que não estava no dia anterior; que foi deixado na casa de sua
sogra e não conseguiu sacar pois teria passado do horário bancário; que após esse dia,
os policiais Gustavo e Sarmento ficavam ligando “referente ao dinheiro”; que tinha R$
20.000,00 em uma conta; que possuía uma moto, que iria utilizar para comprar outra,
mas o negócio não se concretizou; que teria pago R$ 20.000,00 e mais R$ 12.000,00 ou
R$ 11.000,00 que teria conseguido com a venda da moto e não teria conseguido o
restante; que após isso quebrou seu aparelho antigo e se mudou de casa; que os policiais
fizeram denúncia na operadora, que acabou encerrando o contrato em questão de dias;
que depois de um tempo eles apareceram na casa da sua sogra; que seu cunhado entrou
em contato com a corregedoria; que deixou consignado no banco o motivo do saque;
que foi na corregedoria e explicou tudo que tinha acontecido, dando detalhes tais como
os veículos, que tais veículos não pagavam pedágio, que o imóvel tinha piscina, falou
que na cela ele teria escondido os chips de celulares.
A vítima ainda reconheceu o policial Accácio, afirmando que tal policial
teria aparecido na cela, teria olhado e ido embora, não falando nada; reconheceu o
policial José Rubens como aquele que teria o levado de São José até o DEIC em um
Santana azul, juntamente com o policial Sarmento; que em relação a esses dois policiais
(Accácio e José Rubens) essa é a única participação dos dois que se lembra.
Cláudio afirmou que realizou o pagamento em duas oportunidades, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
vez em uma padaria chamada “Sensação” que era próxima do banco Itaú e da outra vez
na beira da praia, quando entregou o dinheiro da moto.
Questionado pelos advogados dos acusados disse que o policial Accácio
não o algemou, não o transportou e não pediu ou recebeu dinheiro; que o policial Flávio
não pediu ou recebeu dinheiro e não fez qualquer exigência, que o referido policial
estava junto, no Audi prata no primeiro dia; que o policial Paulo teria o transportado em
um gol branco, quando desceu a serra e foi deixado na porta da casa de sua sogra, que
não estava algemado nessa oportunidade, não tendo solicitado qualquer valor, não teria
lhe dito nenhuma palavra; que nos dias de entrega de dinheiro só estavam os policiais
Gustavo e Sarmento; que especificou no momento do saque que o valor era para o
pagamento dos policiais de São José dos Campos.
Por fim, a vítima afirmou que acredita que foi alvo da ação dos policiais
por ter o produto que eles queriam, pois na época do fato várias lojas de celulares eram
vítimas de extorsões de policiais.
3.3. Dos depoimentos das testemunhas
A testemunha Cynthia, esposa da vítima, afirmou que no dia dos fatos,
um dos policiais a abordou, puxando-a pelos braços, dizendo “sou polícia” e mostrou o
carro em que estava seu marido, que estava algemado com um lacre, que afirmou que
iria leva-lo para averiguação e que depois entrariam em contato. Afirmou que o policial
“Sarmento” era o que tinha mais contato com seu marido, que ficava no telefone quando
o soltaram. Informou que a vítima relatou que foi levada para São José dos Campos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
21
que ficou em uma cela e que teria colocado chips na cela. Relatou que seu marido pagou
os policiais com um valor que tinha na poupança. Afirmou que a vítima ainda teve que
vender uma moto para pagar os policiais. Confirmou que o policial que fez a abordagem
afirmou que tinha conhecimento detalhado de sua vida, informando inclusive que sabia
que tinha uma tatuagem de golfinho, feita dois dias antes de ser abordada. Afirmou que
na época não eram proprietários de um gol vermelho.
As testemunhas Jonathan, Maria Aparecida e João, presenciaram a busca
e apreensão realizada em sua residência (fls. 1547)
Jonathan reconheceu o nome “Sarmento” como o policial que se
identificou na delegacia após a diligência; reconheceu o policial Luiz Gustavo como
aquele que teria lhe puxado, “dado uns tapas” e xingado sua mãe e mulher; reconheceu
o policial Marcelo Palmeira como o policial teria xingado sua mãe e sua mulher. A
testemunha afirmou que os policiais chegaram “chutando a porta”; que tentou avisar seu
cunhado Cláudio, tentando chamar a vizinha; que nesse momento um policial deu um
tiro; que teria se assustado e caído na casa da vizinha; que ligou para a Corregedoria,
que entrou em contato com Yamashiro.
A testemunha Maria Aparecida disse que no dia da busca e apreensão
ficou nervosa, afirmando que algumas das pessoas se parecem com as que estavam na
busca e apreensão; reconheceu, com certeza, Luiz Gustavo como um dos policiais que
estavam na sua residência; reconheceu, com certeza, Marcelo Palmeira como aquele que
a algemou. A testemunha relatou que os policiais entraram em sua residência, sendo que
um deles pulou e deu um tiro em direção ao seu filho; que os policiais a xingaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22
diversas vezes; que foi algemada por desacato; que teve conhecimento que policiais
levaram seu genro Cláudio, ocasião em que sua filha telefonou porque teriam o
algemado e levado; que largaram seu genro na porta de sua casa, em um gol branco, que
inclusive teria anotado a placa; que o policial da corregedoria chamado pela sua nora
teria ido direto pra delegacia.
João Carlos, sogro da vítima, relatou que os policiais adentraram em sua
residência, um teria pulado o muro, que teria aberto para os demais. Afirmou que os
policiais informaram que estavam atrás de Cláudio, sob a suspeita de tráfico de drogas.
Explicou que houve uma desavença com a esposa e um dos policiais; que seu filho
Jonathan tentou ligar para o Cláudio; que o Cláudio não morava naquele endereço na
época; que os policiais apresentaram um mandado posteriormente; que ligou para a
Corregedoria e o policial Maurício Yamashiro atendeu; que o Yamashiro chegou na
delegacia ao mesmo tempo que ele; que ao sair da delegacia foram para a Corregedoria,
juntamente com os policiais da diligência.
O delegado de polícia Dr. Eduardo Assagra relatou que trabalhava na
Corregedoria e presidiu as investigações. Afirmou que a vítima Cláudio do Carmo fez a
narrativa e durante a investigação constatou haver provas de que o fato era de relevo,
bem como provas da existência do fato; que o inquérito detalhou que o informado pela
vítima era verídico; que se lembra do documento bancário em que a vítima consignou a
razão da retirada e da diligência da delegacia em São José dos Campos, em que a vítima
fragmentou um chip de celular, que foi encontrado no exato local relatado pela vítima,
que alguns dos fragmentos não foram localizados; que em São José dos Campos outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
23
casos estavam sendo investigados com os mesmos acusados, ocasião em que foi
realizado o reconhecimento pela vítima; que se lembra de uma derivação das
investigações que ligavam os mesmo policiais com uma prisão falsa de uma pessoa com
apelido “Tom”; que “Tom”; que não se lembra de ter ouvido sobre Cláudio Lamera ser
envolvido com tráfico de drogas; na época não havia dúvidas do que o fato narrado pela
vítima teria acontecido (fls. 1547).
O advogado Luiz Fernando afirma que já advogou para Cláudio Lamera,
foi contratado para fazer diligência para a delegacia especializada de entorpecentes de
São José dos Campos; que entrou em contato com a equipe que cuidava do inquérito;
que depois de passar a situação para o Cláudio não foi mais procurado; que por umas
duas vezes já ter prestado serviços para a vítima; que se recorda de ser contatado por
alguém da família dele sobre policiais que foram a residência com um mandado e
sugeriu que deixassem os policiais realizarem a busca (fls. 1589).
As demais testemunhas (fls. 1589, 1597, 1644, 1650), não presenciaram
os fatos, os delegados ouvidos afirmaram que tiveram conhecimento das diligências,
afirmando apenas desconhecer fatos que desabonem suas condutas.
Diante do conjunto probatório amealhado, restou bem demonstrado,
sobretudo pelo reconhecimento da própria vítima, que encontrou apoio nos demais
elementos dos autos, inclusive no laudo pericial de fls. 425-440, que Roberto Sarmento
de Figueiredo Lopes Junior e Luiz Gustavo de Oliveira Schemy realizaram o
arrebatamento da vítima, tendo solicitado e, posteriormente, recebido valores, conforme
documento de fls 593, em que está especificado o destino dos recursos (policiais), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
24
complemento DISE, da cidade de São José dos Campos.
3.4. Da prova documental
Ademais, conforme a vasta documentação presente nos autos, verifica-se
que os dois policiais (Roberto Sarmento de Figueiredo Lopes Junior e Luiz Gustavo de
Oliveira Schemy) eram responsáveis por investigações na DISE (fls. 314-317), nas
quais constataram o envolvimento de “Tom” e “Magrelo” no crime organizado,
realizando o comércio de entorpecentes e armas no litoral norte e Vale do Paraíba.
Segundo o relatório policial “Magrelo” seria o vulgo de Cláudio do
Carmo Lameira, vítima nos presentes autos, e “Tom” seria Haeliton Luques, acusado no
processo no 81/2005 da Comarca de Caraguatatuba.
No referido processo, Haeliton foi absolvido com fulcro no art. 386, VI,
do CPP, merecendo destaque alguns trechos da sentença de fls. 932-948:
“Inicialmente, percebe-se que a origem dos fatos se deu com interceptação
telefônica em que identificou o co-réu Haeliton com integrante de
quadrilha.
A DISE de São José dos Campos, então, requereu na Comarca de
Caçapava mandado de busca e apreensão. O pedido foi concedido para
cumprimento na Comarca de Caraguatatuba por policiais daquela
especializada.
Ou seja, o mandado foi determinado por Juiz incompetente, uma vez que a
Autoridade Policial deveria representar a algum Juiz de Caraguatatuba
referido pedido.
Diante desta ilegalidade, policiais se dirigiram a Caraguatatuba para
cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do co-réu
Haeliton.
Já na casa de Haelinton ocorreram inúmeros absurdos.
O pai daquele réu conta que os policiais agrediram ambos, assim como um
pedreiro que se encontrava na residência. Salientou que o local foi
revistado, mas que nada foi encontrado. “Um dos policiais saiu de dentro
da casa e dirigiu-se até o carro, um golf. Esse policial retornou pra dentro
da casa com uma pochette, que estava dentro do carro. Do interior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25
pochette o policial tirou duas caixinhas que pareciam fita de vídeo e
disseram ao meu filho: “ AQUI NÃO TEM NADA, AGORA TEM”. “Os
policiais queriam fazer um acerto com meu filho. Meu filho se recusou a
fazer tal acerto, porque ele disse que a droga não era dele”.
A advogada Cristiane Freire da Silva, testemunha de acusação, afirmou
que vizinhos do réu começaram a ouvir barulho de pancadaria e, por isso,
a chamaram. “Ao chegara na residência do acusado, vi um rapaz na loja
de propriedade do réu Haeliton, vasculhando a loja. Perguntei a ele o que
estava acontecendo, ao que ele me disse que Tom estava sendo preso. Ele
me cientificou inclusive que estavam realizando buscas no interior da casa.
Fui até a casa, entrei pelo corredor, ocasião em que me deparei com o pai
do acusado algemado, a mãe algemada, um pedreiro também algemado, e
um rapaz, que não estava algemado, todos estavam no corredor. Na porta
de entrada da casa do réu Tom, havia um policial. Indaguei a esse policial
o que estava ocorrendo, e este me disse que estavam efetuando buscas.
Perguntei a ele se estavam de posse de mandado de busca ao que ele me
respondeu que sim, dizendo que posteriormente me mostraria. Pedi a ele
para me deixar acompanhar as diligências, ao que ele me disse que eu não
poderia, pois teria que aguardar o término da ação dos policiais que
estavam dentro da casa. O policial me disse que até então não havia
encontrado nada que incriminasse o réu, mas com certeza iria achar.
Apareceram outros policiais. Era um entra e sai no momento, mas os
policiais não me permitiram entrar na casa, Ouvi um comentário partindo
de dentro da casa, no seguinte sentido: “cuidado, sujou”. Não sei de quem
partiu esse comentário. Depois de meia hora mais ou menos que estava no
local, eles me deixaram entrar. Foi ai que disseram que acharam drogas.
Não sei onde foi apreendida a droga, pois não acompanhei as diligências.
Os policiais sequer se dignaram a mostrar a droga apreendida na casa.
Deram voz de prisão a todos. A casa estava toda revirada. Em conversa
com o réu, ele me disse que a droga não lhe pertencia e que não tinha sido
apreendida na casa. O réu me disse que ao policial essas afirmações, ao
que o policial teria dito; “se não era, agora é”. Participaram da diligência
sete ou oito policiais. Não vi se algum dos policiais, nesse entra e sai da
casa, dirigiu-se até algum veículo a fim de pegar alguma coisa.
(...)
De tudo o que consta, o flagrante foi forjado com a introdução de droga na
residência de Haeliton, sendo este, assim como família e terceiros que ali se
encontravam, objeto de inescrupulosa coação policial a fecundar a ilicitude
da prova.
E de tal semente houve ramificações: a atuação dos policiais junto a
residência do co-réu Roberto da Silva Junior advinda da inválida e
duvidosa delação de Haeliton.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
26
Anoto, por fim, que a ilegal atuação de policiais de São José dos campos
não se deu somente neste caso, sendo conhecidas, ao menos na comunidade
jurídica, as ilicitudes praticadas . Inclusive as testemunhas policiais
estavam presas quando da inquirição (fls. 356/359).
Cabe destacar que, no referido processo, o auto de prisão em flagrante
foi assinado por Roberto Sarmento de Figueiredo Lopes Junior, condutor e 1a
testemunha, e Luiz Gustavo de Oliveira Schemy, 2a testemunha, que ao relatarem a
prisão de Haeliton no dia 02.03.2005, apesar de mencionarem o envolvimento de
Cláudio do Carmo Lameira, vulgo “magrelo”, convenientemente, não informaram que
realizaram “diligência” com o mesmo, na qualidade de informante em 16.02.2005,
quinze dias antes da referida prisão.
Segundo o referido auto de prisão em flagrante, Haeliton teria
confessado as práticas delitivas, afirmando ainda que Cláudio do Carmo Lameira seria
seu comparsa e um dos chefes do PCC na região.
Tal declaração deu ensejo à decretação da prisão preventiva de Cláudio.
Posteriormente, Cláudio foi absolvido no referido processo, diante do
reconhecimento do flagrante forjado com a introdução de droga na residência de
Haeliton e consequente “delação” que foi considerada sem qualquer valor probante, em
vista da tortura realizada.
Tais fatos comprovam a versão da vítima, que foi alvo de extorsão
mediante sequestro, sendo mantido em uma cela da DISE.
4. Conclusão em relação ao crime de extorsão mediante sequestro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
27
4.1. Em relação aos acusados Roberto e Luiz
Assim, bem comprovadas a materialidade e a autoria da extorsão
mediante sequestro pelos apelantes Roberto e Luiz, julgam-se improcedentes seus
pleitos absolutórios, nesse aspecto.
4.2. Em relação aos acusados Paulo, José Rubens, Marcelo Raggasini, Flávio
Tadeu e Accácio Rangel
Já em relação aos apelantes Paulo, José Rubens, Marcelo Raggasini,
Flávio Tadeu e Accácio Rangel, é de rigor as absolvições dos acusados.
Os apelantes, como já se disse, foram condenados pela prática de
extorsão mediante sequestro e associação criminosa.
Entretanto, no caso em apreço, há dúvidas a respeito da participação
desses apelantes na prática delitiva.
Isto porque, em juízo, a vítima relatou que os únicos que teriam lhe
derrubado, solicitado valores e recebido, foram os policiais Roberto Sarmento e Luiz
Gustavo. Os demais policiais teriam apenas acompanhado a diligência, sem sequer lhe
dirigir palavras.
Accácio Rangel, Marcelo Ragasini e Flávio Tadeu não estavam lotados
na DISE na época, portanto suas versões que estavam “dando apoio” à diligência, que
acreditavam ser dentro dos ditames legais, são plausíveis. Nesse aspecto, pelo fato de
estarem em outro veículo, terem sido autorizados pelos seus respectivos superiores, não
terem um contato direto com a vítima, bem como pelo fato de não terem atuado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
28
inquérito policial, não há como se afirmar que tinham conhecimento da ilicitude dos
atos.
José Rubens, chefe dos investigadores na época, só participou da
segunda diligência, inexistindo qualquer menção à sua participação na extorsão.
Paulo, investigador do DEIC, também só participou da segunda
diligência, tendo a vítima afirmado em juízo que nessa ocasião não se comunicou com o
acusado e que não estava algemada.
Nesse cenário, a negativa dos acusados, os depoimentos das testemunhas
que confirmam terem autorizado as diligências, somados aos fatos que a vítima não lhes
atribuiu condutas que se enquadrem no tipo penal, levanta sérias dúvidas quanto à
autoria delitiva de Accácio Rangel, Marcelo Ragasini, Flávio Tadeu e Paulo.
Assim, não há como afirmar, com a certeza necessária, que tais acusados
participaram dos fatos apurados nestes autos e, na dúvida, necessária a aplicação do in
dubio pro reo, absolvendo-se os apelantes das imputações que lhes são feitas, com
fundamento na falta de provas.
Entretanto, não é possível a alteração do motivo da absolvição de Paulo,
como pretende a defesa. Muito embora inexista prova suficiente para sua condenação,
há declaração prestada pela vítima perante a Corregedoria Geral da Polícia Civil (fls.
1003) em que afirma que “no mesmo veículo que era conduzido por Paulão, veio
combinando a entrega do dinheiro com Sarmento “Roberto Sarmento de Figueiredo
Lopes Júnior) e Gustavo (Luiz Gustavo de Oliveira Schemy), sendo que embora não
tivesse conversado com Paulão acredita que ele tenha ouvido a conversa dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
29
carro”.
Sendo, portanto improcedente o recurso de Paulo Sérgio da Fonseca de
Souza.
4.4. Conclusão em relação a forma qualificada da extorsão mediante sequestro
Diante da absolvição dos apelantes Accácio Rangel, Marcelo Ragasini,
Flávio Tadeu e Paulo, e não estando comprovados nos autos que o sequestro durou mais
de 24 (vinte quatro) horas, é de rigor afastar a forma qualificada do delito prevista no
art. 159, § 1o, do CP.
5. Da dosimetria
Mantidas as condenações pelo crime de extorsão mediante sequestro dos
apelantes Roberto e Luiz, passa-se à dosimetria das reprimendas.
Na primeira fase, necessário ligeiro reparo.
Conforme apontado pelo mm. magistrado sentenciante, a pena-base
deveria receber o aumento de 1/3 na primeira fase, diante das consequências dos delitos
perpetrados pelos acusados, que eram policiais civis e de seus cargos aproveitaram para
a prática de delito, induzindo a erro Delegados, Promotores de Justiça e Juízes de
Direito, culminando com a instauração de processo penal contra a vítima Cláudio, que
permaneceu mais de um ano presa até o reconhecimento das arbitrariedades e dos
crimes praticados. Contudo, a fração de aumento de 1/3, mostra-se exagerada, sendo
mais adequado e proporcional o acréscimo de 1/5, suficiente para a reprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
30
conduta, levando as penas a nove anos, sete meses e seis dias e 12 dias-multa.
Na segunda fase, nenhuma circunstância agravante ou atenuante foi nem
há de ser reconhecida, permanecendo as penas nos mesmos patamares.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as
penas definitivas em nove anos, sete meses e seis dias e 12 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
O regime inicial fechado fica mantido para os dois apelantes em razão do
montante das penas privativas de liberdade que lhes foram fixadas.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolhe-se a preliminar para declarar extinta a
punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação aos
delitos de falsidade ideológica e quadrilha ou bando, prejudicada a análise do mérito
quanto a estas imputações; rejeitam-se as demais preliminares; nega-se provimento ao
apelo ministerial e ao apelo de Paulo Sérgio da Fonseca de Souza; dá-se provimento aos
recursos de Marcelo Raggasini Rocha, Flávio Tadeu Bastos de Oliveira, Accácio
Rangel de Franca Neto e José Rubens de Rezende Filho, para absolvê-los das
imputações que lhe são feitas neste processo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;
dá-se parcial provimento aos recursos de Roberto Sarmento de Figueiredo Lopes Junior
e Luiz Gustavo de Oliveira Schemy, para reduzir suas penas a nove anos, sete meses e
seis dias e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31
João Morenghi
Relator
jvmf